Tribunal: TJPA
Processo: 0001574-45.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00015744520178140051.
COMARCA: Santarém.

APELANTE: Manoel de Sousa Nogueira (Dilermando de Souza Bentes - OAB/PA 16396)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGITIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. Não há substrato probatório para caracterizar a legitima defesa, o que consta nos autos é que o apelante teria iniciado as agressões contra vítima, sendo suas reações totalmente desporporcionais, conforme se verifica

diante das lesões evidenciadas pelo Laudo de Lesão Corporal, somado as provas testemunhais. Demonstrado o excesso nas ações do apelante, inadmissível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA PREVISTA NO ARTIGO 129, §6º DO CP. INCABÍVEL. As provas colhidas durante a instrução processual, confirmam que o apelante, voluntariamente, se dirigiu à residência da vítima e iniciou as agressões e ameaças, situação que perdurou até a chegada de seus familiares, devendo

permanecer a conduta do apelante como crime de lesão corporal nos moldes descritos na sentença, não havendo como acolher a tese da defesa. CRIME DE AMEÇA PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. Em crimes envolvendo violência no âmbito doméstico e familiar, as lesões sofridas nem sempre deixam vestígios físicos, podendo ser comprovadas por outros meios de prova. Nesse contexto a palavra da vítima assume especial relevância, ainda nos crimes de ameaça, que muitas vezes ocorrem de forma. Elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. INCABÍVEL. A defesa pugna que seja considerada na circunstância judicial o comportamento da vítima, no sentido de ter contribuído para a ocorrência do crime de lesão corporal. Não prospera o pedido pois compulsando os autos verifico que a circunstância não foi valorada de forma negativa, então serviu para tornar a pena do apelante mais grave, não havendo relevante interesse recursal apto a modificar de forma benéfica a pena-base do réu. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 de julho ao dia 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Santarém, que condenou
Manoel de Sousa Nogueira
a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção em regime aberto, pela prática do crime capitulado no artigo 129, §9º e artigo 147 do Código Penal c/c artigo 7º da Lei 11.340/06.

Consta na denúncia que no dia 18/08/2016, o apelante teria ido à casa da ofendida Maria José Silva Nogueira, onde a surpreendeu no banheiro com agressões físicas, abuso sexual e, ainda, ameaça de morte.

A denúncia foi recebida no dia 15/05/2017 (fls. 19), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, que condenou o apelante nos termos acima apontados.

A defesa apresentou recurso de apelação, cujas razões estás dispostas às fls. 124/132, pugnando por sua quanto ao crime de lesão corporal por ter agido em legitima defesa, e, quanto ao crime de ameaça pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, bem como, que seja considerado o comportamento da vítima, em razão te der contribuído ao resultado, para fins de redimensionamento da pena-base.

O
Parquet
de 1º grau manifestou-se (fls. 133/139) pela confirmação da sentença monocrática em todos os seus termos.

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 245/150, da lavra do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DA LEGITIMA DEFESA -

O apelante requer, incialmente, sua absolvição em razão da incidência da excludente de ilicitude de legítima defesa quanto ao crime de legitima defesa ou a desclassificação para o delito capitulado no artigo 129,
§
6º do Código Penal.

A tese de legitima defesa, ao argumento de que o recorrente estava se defendendo de injusta agressão por isso reagiu, não prospera. Os requisitos que autorizam a incidência da excludente de ilicitude, constante do art. 25 do CPB, não restaram evidenciados no caso em tela, muito ao contrário, verifica-se nos autos que a vítima sofreu inúmeras lesões: trauma de face, fratura de órbita, assoalho e parede medial, fratura no dedo, além de uma cirurgia na cabeça objetivando reparar os danos traumáticos, demonstrando o excesso dos meios utilizados para repelir a agressão.

Ao contrário do alegado pela defesa, o que se extrai dos é que o réu se dirigiu voluntariamente à casa da vítima, apesar de afirmar que mais cedo que ela havia lhe importunado no trabalho e ameaçava sua atual companheira. Lá permaneceu com ela sozinha até a chegada dos familiares da ofendida, os quais viram os sinais de lesão, devidamente atestados em exame de corpo de delito. A própria companheira do acusado foi até a casa da vítima, buscar o acusado, o qual, apesar de já estar separado da vítima, a ameaçou de morte caso se relacionasse com outra pessoa.

Em relação a materialidade delitva, verifico que as lesões corporais sofridas pela vítima restaram atestadas pelo laudo de exame de corpo de delito à fl. 38 dos autos do IP, o qual
indica lesões nos olhos, cotovelo, mama e antebraço da vítima, causadas por ação contundente.

Com relação a autoria delitiva, destaca-se o depoimento

da vítima
Maria José Silva Nogueira
, que esclareceu em Juízo o seguinte (fls. 110/111):
[...] a ofendida afirmou que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Relatou que chegou em casa entrou no banheiro e deixou a porta aberta, que o réu já convivia com outra mulher. Quando deparou com uma porrada na porta.
Que ele chegou já lhe agredindo, bateu muito, muito, arrancou o cordão, queria pegar o celular e disse que não iria dar mais dinheiro para vagabunda.
Disse que
se ela colocasse outro macho a mataria
. Bateu sua cabeça na parede. Estava sem força, não conseguia falar, mas conseguia sentir. Quando a sua filha Emilly bateu na porta ele estava a vestindo. Que se encontrava em cima da cama, estava que nem uma boneca de pano, sem força, arriada (textuais); que estavam no quarto trancados. Ato contínuo, sua filha foi atrás do tio dela; O acusado viu Emilly bater na porta; Quando Emilly retornou, ele disse que não estava acontecendo nada, mandou ela sair. Que sua filha a viu cheia de porrada. Posteriormente, ele a colocou na parede, beijou-a, dizendo que amava, dizendo que não tinha mulher no mundo que fizesse ele largar ela. Esclareceu, ainda, que quando Leidiane chegou, ela pegou uma faca, tendo ele lhe dado capacitada. Falou que o
mesmo teria dito, anteriormente, que a mataria se arrumasse outra pessoa
; estavam separados há oito meses. Foi ela quem mandou ele ir embora, pois o mesmo já estava com outra pessoa (Leidiane); que no dia do ocorrido não foi ao local do trabalho dele. Tem carro. Enfatizou que, ao meio dia do mesmo dia, ela estava na casa de sua comadre/vizinha quando ele ligou e pediu para que ela fosse para casa. Quando chegou ele a agrediu. Jogou-a para dentro de casa. Chamou-a de safada e lhe deu uns tapas e empurrões e falou que voltaria. Aduziu que ficou em casa até as seis, retificou, e disse que teria ido à igreja católica num grupo de oração, ficou até as 17h. Estava se sentindo angustiada. Quando retornou foi direto ao banheiro, deixou a porta aberta, foi ao banheiro desesperada, pois iria para vizinha, pois tinha medo dele retornar. Que estava no banheiro no momento que ele chegou e passou a lhe bater com tapas e chutes; agrediu na saída do banheiro para a sala. Após, ele a arrastou para o banheiro. Na ocasião em que seu irmão chegou, ele (acusado) tentou agradá-la. Que a filha bateu ele não atendeu e ela foi chamar o tio. A filha que lhe contou. A filha a viu na cama e disse pare de fazer isso com minha mãe! O seu irmão e sua filha viram - ela estava um pouco grogue, sem voz, sem animo, sem condições de reagir. Ele colocou-a na parede. Eles (filha e irmão) ficaram na calçada. Deixaram os dois sozinhos, foi quando ele a levantou. Quando ele a beijou ela tentou reagir. Acredita que Leidiane, ao chegar, viu ele dizendo que a amava. Tendo ela (Leidiane) indagado o que ele estava fazendo. Este disse que veio buscar o que era dele. Asseverou que quando caiu a ficha que Leidiane estava dentro de sua casa, reagiu, pegou uma faca. Depois das agressões foi a delegacia, mas não conseguiu registrar a ocorrência. Daí conseguiu registrar a ocorrência somente no dia 23 [...] (negritei)

A filha da vítima
Emilly Tais da Silva Soares
, ouvida como informante, declarou em Juízo o seguinte (fls. 111):
[...] que não viu os fatos, mas quando chegou na casa de sua mãe, esta não respondeu o seu chamado.
A porta do quarto estava trancada. A moto dele (acusado) estava na frente da casa.
Ato contínuo, ela foi atrás do tio. Que o acusado não abriu a porta para ela.
Sempre presenciou brigas entre o casal, durante 13 anos. Ficou preocupada, porque sempre que brigavam ele dizia que iria matá-la. Posteriormente, ao entrar no quarto viu sua mãe em cima da cama, com short e top; que a chamou, mas, de imediato, não respondeu, que a mesma estava com olho roxo, estava muito nervosa.
Em seguida, a amante do acusado teria chegado com um tal de Adenilson. Que, nesta hora, sua mãe pegou uma faca, ele bateu nela com capacete para lhe tirar o objeto de suas mãos. Após, ele foi embora, jogou a faca. Não lembra se sua genitora foi fazer exame de corpo de delito; Que a ofendida não tem medo do agressor e a mesma não lhe relatou ameaças;
em outras ocasiões ele havia ameaçado ela; queria ser o dono dela; ele a traia, mas não queria que ela ficasse com outra pessoa
. Quem tomou a iniciativa da separação foi ela, pois descobriu que ele estava com outra pessoa; ela é uma pessoa tranquila; todos que moravam perto da casa do casal sabiam do relacionamento conturbado destes.
Que ele agredia sua mãe. Quando chegou ele estava no quarto com ela.
Ele é frio. Ele não a ameaçou, só disse que era para ela não se meter. Após chegou a polícia e ela foi embora.
Quando o tio disse que teria chamado a polícia, ele abriu a porta. Quando a porta do quarto foi aberta, a ofendida estava em cima da cama, molhada
, com short e sutiã que o agressor havia vestido nela (informação dada pela mãe). Viu sua mãe com hematomas; quase não conseguia falar, deu água com açúcar para ela. Só reagiu quando a outra moça (Leidiane) chegou. Não viu ele de pé beijando, ou dizendo alguma coisa para sua mãe. Que estava vendo sua mãe quando Leidiane entrou no quarto, mas eles dois (ofendida e réu) estavam sozinhos no quarto e ela na cozinha. Tinha saído para eles conversarem. Estava na cozinha com seu tio, quando Leidiane chegou. Que sua mãe pegou a faca e as capacetadas foram para ela soltar a faca [...] (negritei).

A testemunha
José Raimundo Sousa da Silva
, irmão da vítima, foi ouvido como informante perante o Juízo, tendo esclarecido (fls. 111-v):
[...] que sabe que estava em casa dormindo quando sua sobrinha chegou de moto, dizendo: tio, tio, vamos lá em casa, porque Manoel trancou a mãe no quarto e está espancando-a (textuais). Daí ele ligou para a polícia e ao chegar constatou que a porta do quarto estava trancada. Chamou! E nada
. Após ter dito para o acusado não fazer nada que a polícia estava chegando, ele abriu a porta. Ocasião em que viu sua irmã espancada, não falando coisa com coisa, com o olho roxo, marcas nos braços, que tiraram fotos. Daí ela se levantou meio tonta e foi se acalmando.
Ela lhe falou que estava no banheiro e quando ele entrou a levou para o quarto, bateu sua cabeça e quando acordou estava com short e top vermelho.
Ela estava vestida com estas vestimentas, molhada e lesionada; que ela era sempre atacada por ele, inclusive já tinha registro de ocorrência na delegacia.
Não presenciou ameaça. Quando a atual mulher dele chegou, ele estava discutindo com a ofendida, dizendo que queria voltar para ela. Ocasião, em que aquela chegou dizendo: Manoel o que tá fazendo aqui? Tendo ele dito: não te mete! Ato contínuo, a ofendida pegou uma faca e o acusado conseguiu pegar a faca dela, desferiu uma capacetada. Foi o acusado que abriu a porta, tendo ele a mandado abriu, porém ela não conseguiu levantar-se. Depois que ela saiu para a cozinha. Ela tentava se defender. Ela pegou a faca porque pensava que ele ia bater nela. Não tinha conhecimento que ela teria ingerido bebida alcóolica. Teve um momento que o casal ficou no quarto, eles ficaram na cozinha. Sua irmã estava molhada e machucada e não estava bem. Não lembra que o casal ficou sozinho no quarto. Ele estava segurando o braço dela dizendo que queria ficar com ela, e a amava, quando Leidiane chegou [...] (negritei)

A atual companheira do apelante
Leidiane Rodrigues Sousa
, foi ouvida na condição de informante e relatou (fls. 112):
[...] que no momento em que chegou, estava os dois (acusado e vítima), tendo a ofendida dito pega essa vagabunda e sai com ela daqui. Ato contínuo, ela correu para a cozinha e pegou uma faca e tentou furá-la, mas o réu impediu batendo em suas mãos, com capacete. Que o irmão e filha da ofendida chegaram juntos. Que não viu ela machucada. Relatou que ela a ameaça e seus familiares de morte. Que ao chegar, o denunciado estava só com a ofendida. Que ela ameaça de passar com o carro em cima deles. Cansou de mandar mensagens para ela. Que ela estava com Ednilson; ao chegar, a porta da casa estava aberta. Ela ficou pelo lado de fora com Ednilson. A filha e o tio entraram e o casal estava no quarto. Não sabe como a porta do quarto foi aberta. Que a vítima só saiu do quarto quando ela a viu e pegou a faca. Os outros estavam na cozinha e ela e Ednilson lá fora. Ela estava com uma blusinha vermelha e um shortinho jeans. Que ela estava bebida, tal afirmativa decorre do cheiro forte que a mesma exalava. Ela partiu para direção dele. Ele bateu com capacete nas mãos dela quando ela estava com a faca. Que tem medo dela.

As testemunhas apresentadas pela defesa Raimundo Colares Silva, Marcelo Souza dos Santos e José Isailton Silva de Castro, respectivamente, colega de trabalho, vizinho e amigo do réu, nada souberam esclarecer acerca dos fatos, apenas objetivaram denegrir a imagem da vítima, tendo um deles (Marcelo) afirmando que a mesma estava bebada já pela parte da manhã, contrariando o depoimento do proprio acusado que negou tal fato.

O apelante ao ser ouvido em Juízo negou os fatos, asseverando em contrapartida que era a vítima quem o perseguia.

Em que pesem os argumentos lançados pela defesa, não há substrato probatório para caracterizar a legitima defesa, até porque o que consta nos autos é que o apelante teria iniciado as agressões contra vítima, sendo suas reações totalmente desporporcionais.

A extensão das lesões provocadas contra a vítima, evidenciadas pelo Laudo de Lesão Corporal (fls. 38 - IPL) nº2016.04.002246-TRA, a qual descreve as seguintes lesões
: ¿equimose avermelhada em pálpebra superior esquerda, equimose avermelhada associada a edema traumático de leve intensidade em cotovelo direito. Escoriações irregulares em região mamária esquerda e ao longo do antebraço esquerdo [...]
. Descrições estas que estão em consonância com as declarações da vítima.

Dessa forma, resta claramente demonstrado o excesso nas ações do apelante contra a vítima, daí porque inadmissível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Neste sentido a jurisprudência deste E. TJPA vem se manifestando:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESUAL, EM FACE DA ATUAÇÃO ILEGAL DO REPRESENTANTE DO PARQUET EM AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. MATÉRIA PRECLUSA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. É plenamente possível que o representante do Ministério Público, em audiência de instrução e julgamento, formule as perguntas que entender pertinente para o melhor esclarecimento dos fatos. 2. Resta preclusa a tese defensiva quando a defesa não suscita a suposta nulidade durante a audiência e nem mesmo nas suas alegações finais. Preliminar rejeitada. (Precedentes) 3. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Diante do exposto, rejeito o pedido de absolvição baseada na legítima defesa, eis que está não restou configurada nos autos.

Da mesma forma, não cabe a desclassificação para o delito previsto no artigo 129, §6º do Código Penal, sob fundamento de que o apelante não agiu com dolo, as provas colhidas durante a instrução processual, confirmam que o apelante, voluntariamente, se dirigiu à residência da vítima e iniciou as agressões até a chegada de seus familiares.

Assim, deve permanecer a conduta do apelante como crime de lesão corporal nos moldes descritos na sentença, não havendo como acolher a tese da defesa.

- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA POR AUSENCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA -

No mérito a defesa objetiva a absolvição do apelante diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva quanto ao crime de ameaça.

Conforme bem delineado nos autos, apelante foi denunciado pelo crime de ameaça perpetrado contra sua ex-companheira, no dia 18 de agosto de 2016, por volta das 18h. A vítima estava no banheiro de sua residência, quando o seu ex-esposo entrou e a surpreendeu com tapas, socos e pontapés, tendo proferido injurias contra a mesma e a ameaçado de morte caso via se relacionar com outra pessoa, tudo devidamente comprovado nas provas colhidas durante a instrução processual, em especial depoimento da vítima e das testemunhas,

Há que se ressaltar que em crimes envolvendo violência no âmbito doméstico e familiar, as lesões sofridas nem sempre deixam vestígios físicos, podendo ser comprovadas por outros meios de prova. Nesse contexto a palavra da vítima assume especial relevância, ainda nos crimes de ameaça, onde o comportamento do réu, muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, todavia, provoca grande abalo emocional na vítima, diante da latente concretização da atitude ameaçadora. Entendimento já consagrado por este E. TJPA,
verbis
:
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO NA JUDICIAL E QUE NÃO FOI CONTRADITADO - PENA BEM DOSADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, SATISFATORIAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO A QUO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma, em juízo, que o mesmo, em uma ocasião, a ameaçou de lhe quebrar as pernas, e, numa segunda ocasião, chegou em sua residência, já após o fim do relacionamento, de madrugada, querendo entrar para dormir, o que não foi autorizado, razão pela qual ele lhe agrediu com um soco, sendo que tais afirmações foram corroboradas pela prova testemunhal presente nos autos. 2. Como cediço, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima tem especial valor para elucidação e comprovação dos fatos, mormente quando ela se encontra respaldada por outros elementos de provas contidos nos autos, como in casu, no qual o depoimento da vítima foi ratificado pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial. 3. Penas fixadas ao apelante de maneira escorreita, tendo o magistrado de primeiro grau valorado, acertadamente, com base em elementos concretos de provas constantes nos autos, para ambos os crimes (ameaça e lesões corporais), o motivo que lhes deram causa, qual seja, o desejo de reatar forçadamente a relação conjugal, e, para o segundo delito (lesões corporais), valorou ainda como negativas as circunstâncias nas quais o mesmo foi cometido, posto que o acusado chegou na casa da vítima de madrugada, durante o repouso noturno, o que, sem sombra de dúvidas, diminuiu as suas chances defesa, de modo que tais circunstâncias, por si sós, já justificam a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal, como ocorre in casu. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
TJPA - AP 0001300-46.2011.8.14.0133 - Rel. Des. Vânia Bitar - 2ª Câmara Criminal Isolada - Julgado em 26/07/2016.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório quanto ao crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal.

- PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE -

Por fim, para fins de redimensionamento da pena-base, a defesa pugna que seja considerada na circunstância judicial o comportamento da vítima, no sentido de ter contribuído para a ocorrência do crime de lesão corporal.

Não prospera o pedido pois compulsando os autos verifico que a referida circunstância não foi valorada de forma negativa, e, portanto, não serviu para tornar a pena do apelante mais grave, não havendo relevante interesse recursal apto a modificar de forma benéfica a pena-base do réu.

Isto posto, conheço e nego provimento aos recursos do apelante, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.